Tribunal: TJMT
Processo: 0010099-64.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010099-64.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NADYR DUARTE DE ARRUDA - CPF: 429.793.071-49 (EMBARGANTE), GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (ADVOGADO), IMPERIO MINERACOES LIMITADA - CNPJ: 03.534.260/0001-35 (EMBARGADO), PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), ANA ELIZABETH SOARES DA SILVA ESPIGARES - CPF: 035.247.821-75 (ADVOGADO), CLEVERSON CABRAL - CPF: 657.515.828-53 (EMBARGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), T R CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.063.340/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), T R CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 15.063.340/0001-39 (EMBARGADO), CLEVERSON CABRAL - CPF: 657.515.828-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM PERMUTA. PRESCRIÇÃO DECENAL. ACTIO NATA SUBJETIVA. PUBLICIDADE REGISTRAL E BOA-FÉ OBJETIVA. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONTRANOTIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO. INSUFICIÊNCIA PARA ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Nadyr Duarte de Arruda em face do acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão autoral decorrente de inadimplemento contratual relativo à não entrega do Apartamento n. 901 do Residencial Park Villa
Bella
, prometido em permuta por instrumento particular celebrado em 21/11/2001, com prazo de entrega até 15/02/2002, e ajuizamento da ação apenas em 17/03/2016. A embargante alega três omissões no acórdão: (i) ausência de enfrentamento da distinção entre a presunção de publicidade registral e a violação à boa-fé objetiva contratual como fatores autônomos na aferição do termo inicial da prescrição pela teoria da
actio
nata subjetiva; (
ii
) ausência de exame da contranotificação de 21/12/2006 como possível reconhecimento parcial e condicionado do direito, apto a interromper a prescrição nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil; e (
iii
) ausência de menção expressa aos artigos 4º e 373 do Código de Processo Civil para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar, de forma autônoma, a distinção entre a presunção de publicidade registral e a violação à boa-fé objetiva contratual na aferição do termo inicial da prescrição; (
ii
) estabelecer se o acórdão omitiu o exame da contranotificação de 21/12/2006 como possível reconhecimento parcial e condicionado do direito apto a interromper a prescrição; e (
iii
) verificar se a ausência de menção expressa aos
artigos 4º e 373 do Código de Processo Civil configura omissão sanável em embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a tese da
actio
nata subjetiva e a rejeitou com fundamento suficiente, assentando que o inadimplemento foi patente e imediato a partir de 16/02/2002, data em que a embargante já tinha plena ciência de que a obrigação não havia sido cumprida; a ciência da lesão contratual — o não recebimento do bem prometido — é distinta da ciência da causa jurídica do inadimplemento — a titularidade do imóvel por terceiro —, de modo que o argumento relativo à boa-fé objetiva não tem aptidão para infirmar a conclusão adotada.

O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda; a decisão embargada, ao enfrentar a matéria de maneira suficientemente fundamentada, não estava obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pela parte, de modo que o que a embargante pretende é a rediscussão do mérito já decidido, e não o suprimento de omissão real.

O acórdão examinou expressamente o teor da contranotificação de 21/12/2006 e concluiu, de forma fundamentada, que ela representava ato de resistência à pretensão — e não reconhecimento do direito —, porquanto a Embargada condicionou a transferência ao pagamento do ITBI pela própria Embargante
.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não providos.

Tese de julgamento
:

Não configura omissão apta a autorizar o acolhimento de embargos de declaração a ausência de enfrentamento expresso de argumento que não tem aptidão para infirmar a conclusão adotada no acórdão, quando a tese central foi expressamente decidida com fundamento suficiente.

O prequestionamento de dispositivos legais não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil,
arts
. 187, 202 (inc. VI), 205, 422 e 1.245; Código de Processo Civil,
arts
. 4º, 355 (inc. I), 373, 487 (inc. II), 1.022
.

R E L A T Ó R I O

ED

0010099-64.2016.8.11.0041

NADYR DUARTE DE ARRUDA
x
IMPERIO MINERACOES LIMITADA
e
T R CONSTRUCOES LTDA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto
s por
NADYR DUARTE DE ARRUDA
em face do acórdão prolatado nos autos da Apelação Cível n. 0010099-64.2016.8.11.0041, em que figura como apelante NADYR DU
ARTE DE ARRUDA e como apelados IMPÉRIO MINERAÇÕES LIMITADA e T.R. CONSTRUÇÕES LTDA.

A embargante opõe os presentes
aclaratórios
alegando três omissões no acórdão.

A primeira consiste na suposta ausência de enfrentamento da distinção entre a presunção de publicidade registral, prevista no artigo 1.245 do Código Civil, e a violação à boa-fé objetiva contratual, prevista nos artigos 187 e 422 do mesmo diploma, como fatores autônomos e distintos na aferição do termo inicial da prescrição pela teoria da
actio
nata subjetiva.

Sustenta que o acórdão, ao rejeitar a
actio
nata subjetiva com fundamento na publicidade registral, não examinou o argumento de que a conduta omissiva da Embargada
,
que negociou bem alheio sem dar ciência à Embargante
,
teria retardado a ciência inequívoca da lesão no plano obrigacional.

A segunda omissão alegada diz respeito à natureza jurídica da declaração contida na contranotificação de 21/12/2006, pela qual a Embargada afirmou que o imóvel estava pronto para escrituração, condicionando a transferência ao pagamento do ITBI pela Embargante.

Sustenta que o acórdão qualificou essa declaração como mero ato de resistência sem examinar se ela poderia configurar reconhecimento parcial e condicionado do direito, apto a interromper a prescrição nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil.

A terceira omissão apontada refere-se à ausência de menção expressa aos artigos 4º e 373 do Código de Processo Civil no enfrentamento da tese de violação ao devido processo legal e à primazia do julgamento de mérito, o que comprometeria o prequestionamento para fins de eventual recurso especial.

A embargante pede o provimento dos embargos com efeito infringente para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos à origem, ou, subsidiariamente, o prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados.

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam, em regra, à rediscussão da matéria ou à modificação do julgado, salvo quando, ao suprir o vício apontado, a integração do acórdão implicar, como consequência lógica, alteração do resultado (efeitos infringentes).

Pois bem.

A embargante sustenta que o acórdão, ao rejeitar a teoria da
actio
nata subjetiva com fundamento na publicidade registral do imóvel, deixou de examinar argumento distinto e autônomo: o de que a conduta omissiva da Embargada
,
que negociou bem alheio sem informar a Embargante sobre a real titularidade do imóvel
,
violaria a boa-fé objetiva contratual (
arts
. 187 e 422 do Código Civil) e, por isso, teria retardado a ciência inequívoca da lesão no plano obrigacional, de modo que a presunção de publicidade registral não poderia ser oposta à credora de boa-fé para fins de fixação do termo inicial da prescrição.

O argumento não configura omissão apta a autorizar o acolhimento dos embargos de declaração, por duas razões que se complementam.

A primeira razão é de ordem lógica: o acórdão enfrentou expressamente a tese da
actio
nata subjetiva e a rejeitou com fundamento suficiente.

Assentou que o inadimplemento da obrigação de entregar o imóvel foi patente e imediato a partir de 16/02/2002, data em que a Embargante já tinha plena ciência de que a obrigação não havia sido cumprida.

A lesão relevante para o início do prazo prescricional era o não recebimento do bem prometido
,
fato que a Embargante conhecia desde aquela data, independentemente de saber a quem pertencia formalmente o imóvel.

A ciência da lesão contratual (não entrega do bem) é distinta da ciência da causa jurídica do inadimplemento (titularidade do imóvel por terceiro).

O argumento ora suscitado nos embargos não tem aptidão para infirmar essa conclusão, pois mesmo que a conduta da Embargada fosse qualificada como violação à boa-fé objetiva, isso não alteraria o fato de que a Embargante sabia, desde fevereiro de 2002, que o imóvel não lhe havia sido entregue e que poderia exigir judicialmente o cumprimento da obrigação ou a sua conversão em perdas e danos.

A segunda razão é de ordem processual: o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

O acórdão enfrentou a tese da
actio
nata subjetiva de forma clara e fundamentada, sob o prisma que considerou juridicamente adequado, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional.

A decisão embargada, ao enfrentar a matéria de maneira suficientemente fundamentada, não estava obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pela parte.

O que a embargante pretende, na prática, é que o Tribunal reexamine a questão sob ângulo diverso e chegue
a
conclusão diferente. Isso é rediscussão de mérito, não suprimento de omissão.

Rejeito, portanto, a primeira alegação.

Outrossim, a
embargante sustenta que o acórdão, ao qualificar a contranotificação de 21/12/2006 como "ato formal de resistência à pretensão", não examinou se a declaração nela contida
,
de que o imóvel estava pronto para escrituração, condicionando a transferência ao pagamento do ITBI pela Embargante
,
poderia configurar reconhecimento parcial e condicionado do direito, apto a interromper a prescrição nos termos do artigo 202, inciso VI, do Código Civil.

A alegação também não prospera.

O acórdão enfrentou expressamente a questão da notificação extrajudicial de 2006 e da contranotificação apresentada pela Embargada.
Examinou o teor da contranotificação e concluiu, de forma fundamentada, que ela representava o oposto de um reconhecimento do direito
,
tratava-se de ato de resistência à pretensão, no qual a Embargada condicionou a transferência a providência atribuída à própria Embargante (pagamento do ITBI).

Essa conclusão foi alcançada após análise do conteúdo do documento e à luz das hipóteses taxativas de interrupção da prescrição previstas no artigo 202 do Código Civil.

A embargante, insatisfeita com a qualificação jurídica atribuída à contranotificação, pretende agora que o Tribunal a requalifique como reconhecimento parcial e condicionado do direito.

Rejeito, portanto, a segunda alegação.

Por fim, a
e
mbargante sustenta que o acórdão, ao enfrentar a tese de violação ao devido processo legal e à primazia do julgamento de mérito, não mencionou
expressamente os artigos 4º e 373 do Código de Processo Civil, o que comprometeria o prequestionamento para fins de eventual recurso especial.

A alegação não configura vício apto a autorizar o acolhimento dos embargos de declaração.

O acórdão enfrentou expressamente a tese de violação ao devido processo legal e à primazia do julgamento de mérito, concluindo que a prescrição é matéria de mérito cognoscível de plano, cujos marcos temporais são incontroversos e provados documentalmente, e que o julgamento antecipado do mérito é perfeitamente possível nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
A questão foi, portanto, decidida.

A ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi efetivamente enfrentada, pois o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Rejeito, portanto, a terceira alegação.

Ante todo o exposto,
REJEITO

os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026